Tribunal: TJBA
Processo: 8082786-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082786-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: ANTONIEL FERREIRA Advogado(s):AILTON CONCEICAO RIBEIRO FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DO AUTOR FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30, § 3º DA LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde e hospital contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, mantendo a determinação de restabelecimento do plano de saúde do autor (dependente) após o falecimento da titular (cônjuge), e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser acolhida a habilitação dos sucessores do autor, falecido no curso do processo; (ii) o hospital possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (iii) é cabível a manutenção do dependente no plano de saúde após o falecimento do titular, nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, quando o titular não estava em gozo dos benefícios previstos nos artigos 30 e 31 da mesma lei; (iv) o cancelamento unilateral do plano de saúde durante internação hospitalar do autor, idoso e portador de doenças graves, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Deve ser determinada a habilitação dos sucessores do autor, falecido no curso do processo, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo, especialmente quando a questão não foi controvertida pelas partes e não houve prejuízo processual. 4. O hospital integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando participou diretamente da situação que causou angústia e sofrimento ao paciente, idoso e em estado de saúde gravemente debilitado. 5. O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 assegura expressamente o direito de permanência dos dependentes cobertos pelo plano em caso de morte do titular, sem condicionar tal direito à circunstância de o titular já estar usufruindo dos benefícios previstos no caput (demissão sem justa causa ou aposentadoria). 6. A interpretação restritiva do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 resultaria em proteção insuficiente ao dependente, em flagrante violação aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando a natureza do contrato de plano de saúde e a condição de hipervulnerabilidade do autor, idoso e portador de doenças graves. 7. Configura dano moral indenizável o cancelamento unilateral do plano de saúde durante internação hospitalar de paciente idoso, portador de doença renal crônica e câncer, causando-lhe angústia e insegurança em momento de extrema fragilidade física e emocional, mostrando-se razoável e proporcional o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Determinada a habilitação dos sucessores do autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Em caso de morte do titular do plano de saúde, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos, nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, independentemente de o titular já estar usufruindo dos benefícios previstos nos artigos 30 e 31 da mesma lei. 2. A interpretação do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 deve considerar os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de consumidor em situação de hipervulnerabilidade. 3. O cancelamento unilateral de plano de saúde durante internação hospitalar de paciente idoso e gravemente enfermo configura dano moral indenizável.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 30, § 3º; CPC, arts. 313, I, 687, 689, 1.012, §§ 3º e 4º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082786-44.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes Hapvida Assistência Médica Ltda. e Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Hospital Teresa de Lisieux) e Apelados André Conceição Ferreira, Adilson Conceição Ferreira, Ailton Conceição Ribeiro Ferreira e Antoniel Ferreira Junior, sucessores de Antoniel Ferreira. acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em determinar a habilitação dos sucessores do autor falecido, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator